Tribunal: TJPA
Processo: 0811723-50.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811723-50.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: MAURICIO FREITAS NEIVA

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. CONCURSO C-213. FISCAL DE RECEITAS ESTADUAIS. CRITÉRIOS DE DESEMPATE. APLICAÇÃO. CARÁTER CLASSIFICATÓRIO. ELIMINAÇÃO RELACIONADA COM O DESEMPENHO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. In casu, tanto a previsão dos critérios de desempate como a sua efetiva aplicação ocorreu sob alegada observância do retrocitado edital, aliás, subscrito pelos aludidos secretários estaduais, motivo pelo qual evidentemente não prospera a alegação de ilegitimidade passiva.

2. A entidade contratada para executar o certamente obviamente não dispõe de autonomia para, na hipótese de eventual concessão da ordem em caso de confirmação da ilegalidade alegada, alterar a forma de aplicação dos critérios de desempate e realizar a nomeação do impetrante, motivo pelo qual não há a menor necessidade de efetivar a sua citação.

3. O impetrante mencionou que no certame alcançou 14,40 pontos totais na prova de conhecimentos gerais. Essa pontuação alegadamente lhe deixou empatado com outros candidatos aprovados entre a 42ª e 50ª colocações, motivo pelo qual não podia ser eliminado mediante aplicação dos critérios de desempate.

4. É importante atentar, nas provas objetivas, subdivididas em conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, relativamente ao cargo de Fiscal de Receitas Estaduais, objeto da controvérsia, a aprovação dependia cumulativamente e nesta ordem de:
i)
obtenção do mínimo de 40% (quarenta por cento) dos pontos ponderados em cada uma das disciplinas que integravam as provas objetivas 1 e 2;
ii)
obtenção do mínimo de 60% (sessenta por cento) do somatório dos pontos ponderados do conjunto das provas objetivas 1 e 2;
iii)
figurar até a 50ª (quinquagésima) colocação em decorrência do somatório dos pontos ponderados obtidos nas provas objetivas, observados os critérios de desempate constantes do item 11 deste Edital.

5. Destarte, o somatório dos pontos ponderados obtidos nas provas objetivas, considerados os critérios de desempate constantes do item 11 do Edital nº 01/2021 – SEPLAD/SEFA, não rendeu ao impetrante classificação dentro do quantitativo de vagas previstas para o cadastro de reserva (da 11ª a 50ª colocações). Por outras palavras o impetrante não atendeu integralmente ao disposto no item 8.4 alínea “c” do regramento do certame.

6. Assim, diversamente daquilo que foi sustentando na petição inicial a eliminação decorreu unicamente do desempenho do candidato impetrante e não da utilização dos critérios de desempate.

7. Sem embargo de todo o esforço argumentativo empreendido, mas no caso concreto os critérios de desempate foram utilizados tão somente para ordenar de forma decrescente a pontuação final dos candidatos na lista de classificação do concurso e não como critério de eliminação, este último vinculado ao somatório de pontos ponderados obtidos nas disciplinas integrantes das provas objetivas.

8. Segurança denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em Sessão Virtual, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a presidência do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, a unanimidade, denegar a segurança nos termos do voto da eminente Relatora. 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público realizada entre 08.11.2022 a 17.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0811723-50.2022.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: MAURICIO FREITAS NEIVA

ADVOGADA: ANA CAROLINA AQUINO MARTINS (OAB/BA 33.157)

IMPETRADA: SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO C-213

LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: DENNIS VERBICARO SOARES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por candidato do Concurso Público C-213, inconformado com a aplicação dos critérios de desempate na prova de conhecimentos gerais.

O impetrante inicia informando que no aludido certame alcançou 14,40 pontos totais na prova de conhecimentos gerais, relativamente ao cargo de Fiscal de Receitas Estaduais – CAT-F-02.

Essa pontuação o deixou empatado com outros candidatos aprovados entre a 42ª e 50ª colocações, conforme Edital nº 09/2022-SEPLAD/SEFA, entretanto, acabou sendo eliminado do certame em razão de equivocada aplicação dos critérios de desempate previstos no item 11 do edital de abertura do concurso público.

Defendeu que os critérios de desempate deviam ser aplicados apenas para efeito classificatório e não eliminatório. Neste sentido, afirmou ser aplicável ao caso o disposto no Decreto Federal nº 9.739/2019 (antigo Decreto 6.944/2009).

Requereu os benefícios da Justiça Gratuita, assim como a concessão de medida liminar, no sentido de determinar aos impetrados que efetuem a imediata inclusão do nome do impetrante na lista de aprovados do cadastro de reserva para o cargo de Fiscal de Receitas Estaduais CAT-F-02, do Concurso Público C-213, bem como promovam sua nomeação precária sob pena de multa. Ao final, pugnou pela concessão da segurança confirmando a liminar e seu direito à nomeação definitiva do cargo em questão.

Processo inicialmente distribuído no primeiro grau de jurisdição tendo aquele juízo se declarado absolutamente incompetente.

Coube-me a relatoria por distribuição eletrônica.

Em cognição sumária conclui pelo indeferimento do pleito liminar.

O impetrante opôs embargos de declaração que foram desprovidos.

Novos aclaratórios foram opostos pelo impetrante.

Os Excelentíssimos Senhores Secretários de Estado de Planejamento e Administração e da Fazenda prestaram informações.

Preliminarmente, arguiram ilegitimidade passiva, porquanto o ato de eliminação do impetrante fora praticado pelo Presidente da Comissão do Concurso Público no exercício de competência delegada, razão pela qual requereram a extinção do processo na forma do art. 485, VI do CPC.

Em seguida, eventualmente superada a prefacial retrocitada aduziram a necessidade de citação da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP para compor o polo passivo do presente feito.

No mérito, alegaram que o impetrante deseja substituir a banca examinadora fazendo com que o Poder Judiciário reexamine a aplicação dos critérios de desempate.

Asseveraram que o número de pontos ponderados obtidos pelo impetrante está abaixo dos demais candidatos aprovados e incluídos no cadastro de reserva até a 50ª colocação.

Sobre a aplicação do Decreto Federal nº 9.739/2019 ressaltaram que sua aplicação diz respeito à administração pública federal não sendo possível invocá-los para tratar de assuntos na órbita estadual.

Finalizaram requerendo a denegação da segurança.

O Estado do Pará requereu ingresso no feito.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela concessão da segurança.

É o relatório.

VOTO

S

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

1 Preliminar de ilegitimidade passiva dos Secretários Estaduais de Administração e Planejamento e da Fazenda:

A insurgência veiculada nesta ação de mandado de segurança é contra a aplicação dos critérios de desempate, previstos no item 11 do Edital nº 01/2021 – SEPLAD/SEFA, como fator de eliminação e não meramente classificatório.

Nos termos do § 3º do art. 6º da Lei nº 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

Pois bem, tanto a previsão dos critérios de desempate como a sua efetiva aplicação ocorreu sob alegada observância do retrocitado edital, aliás,
subscrito pelos aludidos secretários estaduais
(ID 10729880 – Págs. 1 a 20), motivo pelo qual evidentemente não prospera a alegação de ilegitimidade passiva.

Assim,
rejeito a preliminar
, para reconhecer a legitimidade passiva dos Secretários de Administração e Planejamento e da Fazenda.

2 Necessidade de citação da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP para compor o polo passivo do presente feito:

A entidade contratada para executar o certamente obviamente não dispõe de autonomia para, na hipótese de eventual concessão da ordem em caso de confirmação da ilegalidade alegada, alterar a forma de aplicação dos critérios de desempate e realizar a nomeação do impetrante, motivo pelo qual não há a menor necessidade de efetivar a sua citação.

Assim,
rejeito a preliminar.

3 Mérito:

Cumpre rememorar, o impetrante mencionou que no certame alcançou 14,40 pontos totais na prova de conhecimentos gerais, relativamente ao cargo de Fiscal de Receitas Estaduais – CAT-F-02.

Essa pontuação alegadamente lhe deixou empatado com outros candidatos aprovados entre a 42ª e 50ª colocações, posto que obtiveram notas finais idênticas, conforme Edital nº 09/2022-SEPLAD/SEFA. Nesse sentido colaciono breve trecho da petição inicial, confira-se:

Analisando o resultado pessoal do Impetrante (doc. em anexo), percebe-se que o mesmo obteve 73% na Prova Objetiva 1 (Conhecimentos Gerais) e 71% na Prova Objetiva 2 (Conhecimentos Específicos), resultando em 72% no somatório dos pontos ponderados do conjunto das provas objetivas 1 e 2, atendendo, portanto, as alíneas “a” e “b” do subitem 8.4 do Edital.

Além disso,
o Impetrante, em decorrência do somatório dos pontos ponderados obtidos nas provas objetivas,
obteve a mesma pontuação final dos candidatos classificados entre a 42ª e a 50ª colocação no cargo de Fiscal de Receitas Estaduais, ficando com eles empatado, o que seria suficiente para atender a alínea “c” do subitem 8.4
, haja vista que os critérios de desempate constantes do item 11 do Edital devem ser meramente classificatórios para fins de nomeação, e não eliminatórios.
(ID 10729869 – Págs. 4 e 5)

O Edital nº 01/2021 – SEPLAD/SEFA, relativamente ao cargo de Fiscal de Receitas Estaduais – CAT-F-02 previu como aprovados os candidatos que cumulativamente:

8.4 Será considerado aprovado nas provas objetivas
o candidato que, cumulativamente e nessa ordem
:

a) tenha obtido,
no mínimo, 40% (quarenta por cento) dos pontos ponderados em cada uma das disciplinas que integram as provas objetivas 1 e 2;

b) tenha obtido,
no mínimo, 60% (sessenta por cento) do somatório dos pontos ponderados do conjunto das provas objetivas 1 e 2;
e

c) tenha alcançado até a 150ª (centésima quinquagésima) colocação no cargo de Auditor Fiscal de Receitas Estaduais
e até a 50ª (quinquagésima) colocação no cargo de Fiscal de Receitas Estaduais,
em decorrência do somatório dos pontos ponderados obtidos nas provas objetivas, observados os critérios de desempate constantes do item 11 deste Edital
;

8.5 Será
considerado aprovado e classificado
o candidato posicionado até a 38ª (trigésima oitava) colocação do cargo de Auditor Fiscal de Receitas Estaduais
e até a 10ª (décima) colocação do cargo de Fiscal de Receitas Estaduais
;

8.6 Será considerado
aprovado e não classificado
,
integrando o cadastro de reserva
, o candidato posicionado a partir da 39ª (trigésima nona) até 150ª (centésima quinquagésima) colocação do cargo de Auditor Fiscal de Receitas Estaduais
e da 11ª (décima primeira) até 50ª (quinquagésima) colocação do cargo de Fiscal de Receitas Estaduais
.
(ID 10729880 – Pág. 12)

É importante atentar, nas provas objetivas, subdivididas em conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, relativamente ao cargo de Fiscal de Receitas Estaduais, objeto da controvérsia, a aprovação dependia cumulativamente e nesta ordem de:
i)
obtenção do mínimo de 40% (quarenta por cento) dos pontos ponderados em cada uma das disciplinas que integravam as provas objetivas 1 e 2;
ii)
obtenção do mínimo de 60% (sessenta por cento) do somatório dos pontos ponderados do conjunto das provas objetivas 1 e 2;
iii)
figurar até a 50ª (quinquagésima) colocação em decorrência do somatório dos pontos ponderados obtidos nas provas objetivas, observados os critérios de desempate constantes do item 11 deste Edital.

Não é possível olvidar, todavia, que a pontuação final dos candidatos e a respectiva ordenação se dariam conforme previsto pelos itens 10.5 e 10.6 do Edital nº 01/2021 – SEPLAD/SEFA, a saber:

10.5 A pontuação final do candidato aprovado no concurso, conforme disposto no subitem 8.4,
será igual à soma das pontuações ponderadas obtidas no conjunto das provas objetivas de conhecimentos gerais e específicos
.

10.6 Os candidatos aprovados no concurso serão ordenados por cargo
de acordo com os valores decrescentes das pontuações finais, observados os critérios de desempate do item 11, deste Edital
.

Da leitura conjunta dos itens 8.4, 10.5 e 10.6 do Edital nº 01/2021 – SEPLAD/SEFA é possível sintetizar: além da obrigatoriedade de alcançar o desempenho mínimo de
40% (quarenta por cento) dos pontos ponderados
em cada uma das disciplinas que integravam as provas objetivas 1 e 2
, assim como alcançar pelo menos
60% (sessenta por cento) do somatório dos pontos ponderados
do conjunto das provas objetivas 1 e 2
, o candidato para ser aprovado
ainda necessitava figurar até a 50ª (quinquagésima) colocação, isto considerado o somatório dos pontos ponderados obtidos nas provas objetivas, observados os critérios de desempate constantes do item 11 deste Edital
.

Eis os critérios para desempate, confira-se:

11.1 Apurada a pontuação final e na hipótese de empate entre os candidatos,
serão adotados os seguintes critérios de desempate, na respectiva ordem
:

a) com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);

b)
tenha obtido o maior número de pontos ponderados, sucessivamente e nessa ordem, das Disciplinas
D7, D8, D10 e D4, para o cargo de Auditor Fiscal de Receitas Estaduais, e
D6, D7, D8 e D4, para o cargo de Fiscal de Receitas Estaduais;

c) tenha obtido o maior número de pontos ponderados no total da prova 2 (Conhecimentos Específicos);

d) possuir maior idade, considerando-se o dia, o mês e o ano de nascimento, contados até a data da publicação deste Edital.

Pois bem, não há nos autos elementos documentais a permitir aferição da idade dos candidatos aprovados e alegadamente empatados prejudicando análise do primeiro critério de desempate (item 11.1 alínea “a”).

Quanto ao segundo critério para desempate (item 11.1 alínea “b”) o desempenho do impetrante mostrou-se inferior aos demais candidatos, sobretudo nas disciplinas D8 (Contabilidade Geral) e D4 (Direito Administrativo, Civil e Penal), senão vejamos:

Ordem

Candidato

Total

C. Gerais

C, Espec.

D6

D7

D8

D4

42

Matheus Pietro

14,40

7,10

7,30

2,40

2,10

1,50

1,70

43

Pedro Henrique

14,40

7,00

7,40

2,40

2,10

1,50

1,60

44

Isadora Vanessa

14,40

6,70

7,70

2,25

2,55

1,60

1,40

45

Júlio Abreu

14,40

6,70

7,70

2,25

2,55

1,50

1,50

46

Felipe Fernandes

14,40

6,80

7,60

2,25

2,55

1,40

1,50

47

Caroline Tiemi

14,40

7,10

7,30

2,25

2,55

1,40

1,50

48

Marília Valeska

14,40

7,00

7,40

2,10

2,40

1,70

1,50

49

Windyane Alves

14,40

7,10

7,30

2,10

2,40

1,60

1,60

50

Flipe Niero

14,40

6,90

7,50

1,95

2,55

1,60

1,50

51

IMPETRANTE

14,40

7,30

7,10

1,95

2,55

1,20

1,40

Destarte, o somatório dos pontos ponderados obtidos nas provas objetivas, considerados os critérios de desempate constantes do item 11 do Edital nº 01/2021 – SEPLAD/SEFA, não rendeu ao impetrante classificação dentro do quantitativo de vagas previstas para o cadastro de reserva (da 11ª a 50ª colocações). Por outras palavras o impetrante não atendeu integralmente ao disposto no item 8.4 alínea “c” do regramento do certame.

Assim, diversamente daquilo que foi sustentando na petição inicial a eliminação decorreu unicamente do desempenho do candidato impetrante e não da utilização dos critérios de desempate.

Sem embargo de todo o esforço argumentativo empreendido, mas no caso concreto os critérios de desempate foram utilizados tão somente para ordenar de forma decrescente a pontuação final dos candidatos na lista de classificação do concurso e não como critério de eliminação, este último vinculado ao somatório de pontos ponderados obtidos nas disciplinas integrantes das provas objetivas.

ANTE O EXPOSTO, rejeitadas as preliminares e por não vislumbrar ilegalidade
denego a segurança
. Prejudicados os embargos de declaração (ID 10919421).

Sem honorários advocatícios conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/11/2022